Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), J.R SANTOS RIOS - CNPJ: 30.347.762/0001-20 (AGRAVANTE), QQ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.246.558/0001-24 (AGRAVADO), SUELI QUINTILHANO QUEIROZ - CPF: 848.373.579-20 (AGRAVADO), SILVANO ALCEU KOCH - CPF: 001.727.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL. QUESTÕES AINDA NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar a parte autora na posse de caminhão objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, cuja propriedade estaria condicionada à quitação integral do preço.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, considerando: (i) a existência de cláusula de reserva de domínio no contrato de compra e venda celebrado entre as partes originárias e (ii) a constituição em mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A análise do conjunto probatório revela a existência de cláusula contratual condicionando a transferência da propriedade à quitação total do preço, caracterizando pacto de reserva de domínio.
4. Comprovada a mora do devedor por meio de notificação extrajudicial e protesto, bem como o inadimplemento contratual, configura-se a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de dano à parte autora.

5. Tratando-se de bem móvel de fácil deterioração e difícil recuperação, mostra-se adequada a medida liminar de reintegração, observada a prestação de caução idônea.

6. A pretensão do terceiro que alega ter adquirido o bem configura matéria ainda pendente de instrução no juízo de origem, sendo inviável a sua apreciação pelo tribunal sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de liminar de reintegração de posse quando comprovado o inadimplemento contratual e a existência de cláusula de reserva de domínio, devidamente constituída a mora. 2. A análise da boa-fé de terceiro adquirente do bem litigioso deve ser promovida no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 522; CC/2002, arts. 525 e 1.228, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 1000815-94.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 12.04.2023; TJMT, RAI no 1012423-65.2018.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 26.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por J R Santos Rios – ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência de Reintegração de Posse
n. 1009359-96.2024.8.11.0045
, deferiu a tutela de urgência, determinando a entrega do veículo objeto da lide à parte Agravada.

Nas razões recursais, o Agravante relata que a lide originária versa sobre contrato de compra e venda de veículo e acessórios celebrado entre os Agravados e Silvano Alceu Koch, o qual, posteriormente, teria transferido o mesmo bem ao Agravante em 27 de março de 2024, ocasião em que ocorreu a tradição.

Afirma que o preço ajustado foi de R$ 747.175,00 (setecentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais), valor quitado em sua maior parte mediante dações em pagamento, consistentes em caminhão, semirreboque, caminhonete e automóvel, bem como por transferências bancárias, restando apenas a última parcela, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com vencimento em 30/03/2025.

Sustenta que, com a tradição do bem, efetivada em 27 de março, operou-se a transferência da posse e da propriedade em seu favor, ocasião em que passou a realizar melhorias no veículo, consistentes na substituição de peças, pneus e reparos necessários, dando início ao seu regular uso nas atividades laborais.

Assevera que o contrato celebrado entre os Agravados e Silvano Alceu Koch não contém cláusula válida de reserva de domínio e que a alienação do bem em seu favor ocorreu com a anuência dos Agravados, a qual teria se materializado no contrato de arrendamento firmado unicamente para viabilizar o registro perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao amparar-se nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil para conceder liminar possessória, quando, por especialidade, deveriam incidir os artigos 560, 561 e 562 do mesmo diploma, que exigem comprovação cumulativa da posse anterior, da turbação/esbulho e de sua data, requisitos que, segundo afirma, não foram demonstrados pelos autores na inicial.

Argumenta que o Magistrado de Primeiro Grau fundamentou-se em documentos inexistentes nos autos e que não restou comprovada a posse anterior dos Agravados, tampouco indicada a data do alegado esbulho.

Impugna a decisão agravada no ponto relativo à suposta existência de reserva de domínio no contrato celebrado entre os Agravados e Silvano Alceu Koch, sustentando não haver cláusula expressa e válida nesse sentido e, ainda que assim fosse, eventual reserva seria inoponível, diante da ausência de registro no domicílio do comprador, nos termos do artigo 522 do Código Civil, bem como da inexistência de qualquer gravame nos documentos do veículo junto ao DETRAN/MT.

Salienta que a notificação extrajudicial apresentada pelos Agravados é inválida, porquanto subscrita por pessoa estranha à sociedade e destituída de poderes de representação, além de ter sido encaminhada a endereço diverso do constante no contrato e sem comprovação idônea de recebimento, circunstâncias que, em seu entender, inviabilizam a constituição em mora.

Defende que o perigo de dano alegado pelos Agravados é inexistente, uma vez que está a utilizar o bem de forma legítima e que a retirada do bem lhe causará prejuízos irreparáveis, especialmente considerando os investimentos realizados para manutenção e operação do veículo.

Diante desse contexto, requer o provimento do recurso, com a consequente determinação de imediata restituição do veículo em seu favor.

Determinado o processamento do recurso sem efeito suspensivo (id. 263403278).

A parte Recorrida,
QQ Transportes Ltda. e Sueli Quintilhano Queiroz, apresentaram as
contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 272897862).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por J R Santos Rios – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência de Reintegração de Posse
n. 1009359-96.2024.8.11.0045
, deferiu a tutela de urgência, determinando a reintegração da parte autora na posse do veículo litigioso.

Extrai-se dos autos que a empresa QQ Transportes Ltda. e Sueli Quintilhano Queiroz ajuizaram a ação de rescisão contratual, aduzindo ter celebrado com o Requerido, Silvano Alceu Koch, contrato de compra e venda de um caminhão basculante e seus respectivos implementos, pelo valor total de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), cujo pagamento foi ajustado para ocorrer de forma parcelada, nos termos convencionados entre as partes.

Pontuaram que, após a quitação das prestações iniciais, o Requerido, Silvano Alceu Koch, deixou de adimplir as parcelas subsequentes, descumprindo sua obrigação contratual e permanecendo em estado de inadimplência, não obstante as reiteradas tentativas de regularização do pagamento.

Argumentaram que, além do inadimplemento contratual, o Requerido tem utilizado indevidamente o veículo, explorando atividade econômica e obtendo proveito financeiro em detrimento da parte autora, sem efetuar a correspondente contraprestação.

Sustentaram que foram enviadas notificações extrajudiciais ao Requerido, concedendo-lhe prazo razoável para purgar a mora, contudo, sem qualquer resposta ou providência de sua parte, situação que culminou no protesto do contrato.

Defenderam que a configuração da mora legitima o pedido de rescisão contratual, sendo incabível permitir que o requerido permaneça na posse do bem sem que tenha cumprido suas obrigações pecuniárias.

Requereram a concessão de tutela de urgência para a imediata reintegração de posse do veículo, asseverando ser evidente o risco de dano irreparável, haja vista que o Requerido continua utilizando o bem para fins lucrativos, sem qualquer contraprestação financeira.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] A parte requerente, em manifestação acostada no evento n. 178044491, requereu nova reapreciação da tutela de urgência em razão dos documentos apresentados nos eventos n. 178044498 e 178044499, sustentando ter preenchido o requisito da probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em análise ao requerimento, este Juízo vislumbra neste momento, após a apresentação de novos elementos concretos (Id n. 178044498 e 178044499), a existência de probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo.

Pelo que se observa da norma do art. 300 do Código de Processo Civil, o requisito da probabilidade do direito, associa-se com a tese de cognição do juízo de probabilidade que difere do denominado juízo de verossimilitude, adotado anteriormente no CPC/73.

[...]

Em análise ao feito, no que tange a probabilidade do direito nota-se que restou demonstrado que as partes firmaram contrato de compra e venda (id n. 174309012).

Aparentemente consta
cláusula com reserva do domínio
, nos seguintes termos: “A transferência do veículo será realizada após a quitação do presente contrato”.

Com os novos documentos apresentados (id n. 178044498 e 178044499) restou demonstrado a notificação extrajudicial direcionada ao endereço do contrato, bem como o protesto.

A princípio, a parte comprovou a constituição em mora da parte requerida, conforme determina o artigo 525 do Código Civil.

Por sua vez, em relação ao requisito da urgência, apesar deste Juízo citar na decisão retro o decurso do prazo de 08 (oito) meses, restou demonstrado pela parte autora que as partes estavam em tentativas de solucionar a lide extrajudicialmente.

Não obstante, por se tratar de bem móvel de fácil remoção e deterioração, resta demonstrado o requisito para o deferimento da medida liminar.

[...] 1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência, a fim de reintegrar a autora na posse dos bens móveis descritos na cláusula 1 do contrato de compra e venda acostado no evento n. 174309012. Contudo, nos termos do artigo 300, §1o do CPC, este Juízo CONDICIONA o cumprimento da liminar a comprovação de prestação de caução idônea, equivalente ao débito protestado no montante de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais).

2 – No mais, CUMPRA-SE as determinações da decisão de evento n. 174783393. [...]”. (id. 178449654).

Após a manifestação dos Autores e a juntada de documentos aos autos, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão:

“[...] Em análise à manifestação acostada no evento n. 178735868, a requerente ofereceu a título de garantia real, o imóvel urbano registrado na matrícula n. 3.975 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, avaliado no importe de R$ 897.000,00 (oitocentos e noventa e sete mil reais), conforme laudo encartado no evento n. 178737309.

Nessa senda, levando-se em consideração a decisão exarada por este Juízo no evento n. 178449654 que deferiu o pedido de tutela de urgência condicionado a comprovação de caução idônea, passa-se à análise da idoneidade da garantia real ofertada.

Em análise à certidão de inteiro teor da matrícula imobiliária, emitida no dia 13 de dezembro de 2024, nota-se que não há nenhuma anotação de registro acerca da existência de eventuais credores com garantias hipotecárias ou pignoratícias de obrigações pessoais dos proprietários, que pudesse comprometer economicamente a natureza assecuratória que se visa a prestar.

A avaliação do bem foi realizada por avaliador imobiliário credenciado ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Mato Grosso (CRECI/MT).

Os demais proprietários do imóvel apresentaram anuência quanto a indicação do bem dado em garantia (id n. 178737304).

1 – Sendo assim, este Juízo HOMOLOGA a caução real oferecida do imóvel registrado na matrícula n. 3.975 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, avaliado no importe de R$ 897.000,00 (oitocentos e noventa e sete mil reais).

2 – Para o fito de conferir publicidade a terceiros, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT a fim de que seja promovida, as expensas da requerente, à averbação na matrícula do imóvel o oferecimento da garantia real.

3 – Diante da aceitação de garantia real por este Juízo, nos termos consignados na decisão exarada no evento n. 178449654, EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento da tutela de urgência.

4 – CUMPRA-SE. [...]”. (id. 178957551).

Como visto, a controvérsia submetida à apreciação recursal limita-se a aferir se as razões deduzidas pelo Recorrente revelam plausibilidade suficiente a autorizar a modificação da decisão agravada ou se, ao contrário, o conjunto probatório apresentado, mostra-se insuficiente para infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de origem.

Em que pese os argumentos expendidos, consigno, desde logo, que a insurgência recursal não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos originários, o Magistrado singular fundamentou sua decisão a partir da análise do conjunto probatório então disponível, que, em tese, demonstra a relação contratual estabelecida entre as partes, a existência de cláusula de reserva de domínio no instrumento de compra e venda, bem como a constituição em mora do requerido, Silvano Alceu Koch, regularmente comprovada por meio da notificação extrajudicial e do protesto apresentados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se encontram demonstrados no caso em exame, legitimando a decisão proferida em Primeiro Grau.

A probabilidade do direito da parte recorrida evidencia-se na celebração do contrato de compra e venda do veículo em discussão, no qual foi expressamente estipulada cláusula de reserva de domínio, condicionando a transferência da propriedade à quitação integral do preço ajustado. Veja-se:

(id. 174309012, dos autos originários).

Ademais, restou comprovado nos autos o inadimplemento do requerido, Silvano Alceu Koch, que deixou de adimplir as obrigações contratuais assumidas, caracterizando o descumprimento do pactuado e legitimando a pretensão da autora de retomada do bem objeto da avença.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza do bem litigioso, tratando-se de veículo automotor, bem móvel de fácil remoção e sujeito a rápida deterioração, circunstância que impõe a necessidade de proteção possessória imediata, sob pena de
comprometer o resultado útil do processo.

A manutenção da posse pelo Requerido, na condição de inadimplente, exacerba o risco de depreciação acelerada do veículo, podendo, inclusive, dificultar ou inviabilizar sua restituição em estado adequado, razão pela qual se revela acertada a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

Cumpre destacar que é pacífico o entendimento de que, havendo cláusula de reserva de domínio expressamente pactuada em contrato de compra e venda de veículo e comprovada a inadimplência do adquirente, devidamente constituído em mora, mostra-se legítima a concessão da reintegração de posse em favor do vendedor, assegurando-lhe o direito de retomada do bem.

A propósito:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

No contrato de compra e venda de veículo, com pacto de reserva de domínio, comprovada a inadimplência e a mora, quanto o bastante para o deferimento de liminar de reintegração provisória na posse do bem. (N.U 1000815-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – CONSTITUIÇÃO EM MORA REALIZADA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA POSSE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“No contrato de compra e venda de veículo, contrato com pacto de reserva de domínio, comprovada a inadimplência e a mora, quanto o bastante para deferimento de liminar de reintegração provisória na posse do bem.” (AI 134194/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017). (N.U 1012423-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS – LIMINAR CONCEDIDA PERANTE O JUÍZO “A QUO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NCPC – ADMISSIBILIDADE – PROVA DE POSSE DIRETA DO VEÍCULO POR PARTE DO AGRAVADO, EM RAZÃO DE CONTRATO FIRMADO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ DO AGRAVANTE – NECESSIDADE DE PROVA A SER PRODUZIDA NO JUÍZO SINGULAR – INAPLICABILIDADE MOMENTÂNEA DO ARTIGO 1211 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Considera-se detentor da posse direta de bem móvel, aquele que firmou contrato na condição de vendedor do veículo, no qual consta cláusula de reserva de domínio, até que haja a quitação do pagamento. Em razão de supressão de instância, não há como o Juízo “ad quem” antecipar-se ao Juízo singular, no que concerne a boa fé do Agravante, de modo que deve este produzir as provas que entende pertinentes perante o Juízo monocrático. Agravo desprovido.” (RAI no 1001644-22.2016.8.11.0000. Des.a Marilsen Andrade Addario, 2a. Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2017).

Quanto às demais questões, cumpre destacar que a insurgência manifestada no presente recurso se confunde com os argumentos já deduzidos na contestação apresentada nos autos do feito originário,
ainda pendente de apreciação
, peça processual que, inclusive, explora com maior profundidade os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia, especialmente no que concerne às alegadas tratativas mantidas entre as partes.

Logo, admitir a pretensão recursal neste momento configuraria indevida supressão de instância, em manifesta afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, amplamente garantido pelo ordenamento jurídico pátrio.

A matéria arguida pelo Agravante deve ser primeiramente apreciada pelo Juízo de Primeira Instância, permitindo o devido enfrentamento dos argumentos defensivos e oportunizando a ampla instrução probatória necessária ao deslinde da controvérsia.

Diante de todo o exposto, constata-se que a decisão recorrida examinou corretamente os elementos disponíveis nos autos, apreciando-os de forma coerente e em conformidade com a legislação de regência, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por J R Santos Rios – ME, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025